Tribunal: TJES
Processo: 5014954-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014954-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSWALDO VENTURINI NETO e outros

AGRAVADO: V. D. S.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014954-64.2023.8.08.0000

AGVTE:
OSWALDO VENTURINI NETO e GERUZA DA GLORIA BECALI TONIATO

AGVD
O
:
V.S. menor representada

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO DE MENOR. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS. PREJUDICADO.

1. Acidente automobilístico que vitimou genitor de menor e reconhecimento de paternidade
post mortem
são elementos que conduzem à presunção de dependência financeira, a permitir seja determinado o pagamento de pensionamento provisório.

2. A impenhorabilidade de ativos de natureza salarial pode ser relativizada desde que não comprometa o mínimo existencial do devedor. Precedente STJ.

3. A obrigação atribuída ao recorrentes é solidária, de modo que não representa exorbitância em relação a cada devedor, devendo prevalecer o interesse da criança que encontra-se desassistida financeiramente em decorrência do acidente que vitimou seu genitor.

4. Recurso desprovido.

5. Embargos de declaração. Julgamento prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer
do recurso, e
negar
-lhe provimento
e julgar prejudicados os embargos de decla
r
ação
, nos termos do voto do
R
elator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014954-64.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 01/10/2
024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por OSWALDO VENTURINI NETO e GERUZA DA GLORIA BECALI TONIATO, uma vez que irresignados com a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência pleiteada por V.S., menor representada, consistente no pensionamento provisório no valor de um salário-mínimo, acrescentando ainda a busca de bens e ativos financeiros em desfavor dos obrigados.

Em suas razões, em suma, aduzem que a medida é irreversível; que os valores referentes são impenhoráveis; tecem argumentações sobre o reconhecimento da paternidade biológica
post mortem
da menor, sobre a responsabilização pelo acidente automobilístico e pugnam pelo reconhecimento da impenhorabilidade dos valores pertencentes aos agravantes.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo.

Opuseram embargos de declaração para apontar omissões, contido no id.7059450.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida no id. 7292424, e
Parecer do ilustre representante do Ministério Público no id. 9421546, pelo desprovimento dos embargos.

Manifestação dos agravantes pela desistência dos aclaratórios acostados no id.7059450.

É o Relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA CRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS:-

Boa tarde a todos!

Estamos discutindo um agravo de instrumento visando a reforma de uma decisão proferida pelo Juiz de Cariacica, nessa ação movida por essa menor, em face dos agravantes que são os nossos clientes.

Para que Vossas Excelências entendam o contexto dessa situação, é um acidente que envolve uma ação indenizatória envolvendo um acidente que ocorreu na Terceira Ponte, em 2019, em que havia um motociclista e uma moça que foram atingidos por um veículo que não é do meu cliente, e que esses rapazes, essas duas pessoas vieram a óbito.

Essa criança, propôs essa ação, devo dizer que essa é a quarta ou quinta ação em que familiares dessas vítimas buscam uma ação, uma pretensão reparatória em que todas elas basicamente sustentam que tinha algum vínculo de dependência financeira.

Primeiro fato, é a dependência financeira de um rapaz que tinha pouco mais de vinte anos e que tinha um trabalho informal de entregas pelo iFood. Mas, enfim, existem essas cinco ações, quatro que estão em Cachoeiro e mais essa que tramita mais recentemente em Cariacica.

Essa ação, o pedido de liminar foi concedido, a MMª Juíza e fixou uma pensão em favor da menor no valor de um salário-mínimo.

A alegação da menor é que ela tinha, dependia desse pai por um sustento e que ele contribuía com as despesas e em razão disso a MMª Juíza fixou essa pensão.

O fundamento da pensão desta ação é um fundamento de pensão alimentícia do direito de família. Mas, os fundamentos para decidir são os fundamentos da pensão indenizatória de responsabilidade civil.

O fato é que hoje a gente tem em favor dessa menor, uma pensão alimentícia de um salário-mínimo e que está sendo vigente.

O fundamento da MMª Juíza para fixar essa pensão de forma antecipada é de que havia fundado os elementos para responsabilização dos autores, dos agravantes nesse processo.

E quais seriam esses elementos que a Magistrada utiliza para decidir? Nada mais, nada menos que o laudo que foi feito pela polícia.

Bem, Excelência, esse fundamento, o problema é que o laudo da Polícia Civil, de fato, traz um fato que é inequívoco.

De fato houve acidente, de fato houve atropelamento. O problema é que esse mesmo laudo que a MMª Juíza diz que é utilizado do Robson para fundamentar a tutela de urgência e um salário-mínimo, este laudo também diz: “que o veículo dirigido por Oswaldo e que é de propriedade de Jerusa, ele não participou de forma direta do acidente”.

Na verdade, pela mão direita vinha um veículo Áudio, que é de um outro correu, chamado Ivomar. Esse veículo Áudio atingiu a motocicleta, a motocicleta é arremessada, e o veículo do Oswaldo, dirigido por Oswaldo, vem a colidir exclusivamente com o veículo do Áudio.

O Laudo, inclusive, da polícia, deixa muito claro que não há vestígios qualquer de “ ausência de material biológico junto à lataria do ETIOS”. Ou seja, de fato, houve esse acidente, a imprensa noticiou isso como um racha e isso não é verdadeiro, isso vai ser objeto de instrução processual. E há todos os elementos que demonstram o contrário, da ausência de responsabilidade.

Tem um fato muito curioso que a gente clama, que justifica, inclusive, o efeito, a suspensão, a reforma da decisão para que seja feita a instrução processual, é que esse caso dessa criança, houve um reconhecimento de paternidade,

pós-mortem.

E, para que Vossas Excelências entendam, a ação foi proposta em face de um dos réus, dos filhos do Kevin, que também era menor, e a parte para justificar esse pedido de reconhecimento, ela juntou
prints
de WhatsApp, que ela diz, olha, nós tivemos um relacionamento, nasceu uma criancinha, olha aqui, parece com você. E ele fala, minha filha, mas a gente só se encontrou uma vez, está nos autos.,mas eu quero o DNA. Mas ela é sua cara, mas eu quero o DNA. E ele, de fato, nesse período todo, ele não contribuiu. Tá bom. Há essa ação de investigação de paternidade com base nessas instruções. O que era o correto e que a lei de investigação de paternidade exige expressamente no caso de suposto pai falecido?

Diz a Lei nº 8.560/92: “Se o suposto pai houver falecido ou não existir notícia de seu paradeiro, o juiz determinará, às expensas do autor da ação, a realização de um exame de pareamento do Código Genético em parentes sanguíneos”. Isso não foi feito.

Infelizmente, nós só conseguimos ter acesso a esse processo de investigação na íntegra, mas esse fato, como foi construído ao reconhecimento de paternidade, está na sentença que encontra no agravo. Mas, de fato, isso é uma questão que nós trouxemos.

Como uma preliminar em contestação, não tem realmente provas idôneas que essa criança é filha do Kevin. E isso tudo, o fato de que existe um laudo policial, da polícia afirma que nosso cliente não participou de forma direta, não atingiu o pai dessa criança, que quem atingiu e levou a óbito, causou a morte, foi o segundo motorista de que sequer há vestígios de partes humanas nesse carro dele.

Entendemos, também, com esse fundamento que haveria necessidade de maior gelação probatória para fixar a responsabilização. O que nós estamos fazendo com a decisão liminar é antecipando um fato que é a responsabilização. A gente precisa enfrentar a questão da causalidade porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz de forma clara: “que a luz da teoria da causalidade adequada somente se considera existente um nexo causal quando a conduta do agente for determinante ao dano”.

Estamos numa fase muito inicial para se fixar uma indenização, uma pensão de um salário-mínimo em favor dessa criança.

E vejam, essa criança precisa de alimentos, não tenho dúvidas, se ela recebe toda a indenização de um salário-mínimo e os outros que também se dizem beneficiados e que eram dependentes financeiros do Kevin, porque ele também tinha de fato um outro filho de uma ação que tramita em Cachoeiro, e esse filho lá, não há qualquer pedido de eliminar. Essa eliminar, não tem como. Se o juiz entende que há uma indenização, ele não vai fixar uma indenização e uma acolá, um salário-mínimo para cada ação. Ele vai distribuir esse valor de acordo com os seus dependentes.

A ficção da indenização de um salário-mínimo de plano é completamente, com todos o respeito, arrazoado. E digo mais, se esse rapaz estivesse vivo e estivesse sendo réu numa ação qualquer de alimentos, o máximo que uma juíza fixaria numa Vara de Alimentos seria de 40%(quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 40% (quarenta por cento) de um salário-mínimo.

Se você está dando a título de alimentos aquilo que você deveria porque a criança precisa de subsistência, qual é a razão da fixação de um salário-mínimo. Se ela, se está dizendo, ah, ela tem, precisa de alimentos, esses alimentos em um salário-mínimo, há essa confusão, com todo respeito, entre a questão da natureza dessa pensão que está sendo fixada, entendemos que não é o momento, que precisa fazer uma dilação probatória.

Nós temos um outro, uma situação que é delicada nesse processo, que foi deferido, um bloqueio nas contas da Jerusa num valor de aproximadamente R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais).

A Jerusa é uma pessoa com oitenta e um anos. Ela hoje vive de duas pensões, uma dela e que é do falecido marido. E essa pensão dá algo em torno de dois salários –mínimos, é a metade do que ela já usa para pagar o plano de saúde e as despesas naturais do idoso.

Peço a Vossas Excelências, é que também, se for no sentido de manter a decisão, de dizer que tem que manter uma pensão, que a gente reduza e, além disso, que a gente, pelo menos, considere o desbloqueio desse valor, porque isso compromete a subsistência desse idoso. Nós estamos falando de um valor que bate na faixa dos quarenta salários-mínimos, já existe tema do Superior Tribunal de Justiça, 425, no sentido de que não deve ser mantido esse tipo de bloqueio.

Com esses fundamentos, peço a reforma integral da sentença para que seja, da decisão, para que sejam remetidos os autos do processo, para que, após a instrução processual, essa questão seja melhor debatida. E, paralelo, que se não se entender, pela reforma parcial, para reduzir no máximo 30% (trinta por cento) e liberar o valor da senhora Jerusa, que está bloqueada, já que é inferior aos quarenta salários-mínimos. Muito obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por OSWALDO VENTURINI NETO e GERUZA DA GLORIA BECALI TONIATO, uma vez que irresignados com a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência pleiteada por V.S., menor representada por sua genitora.

Isso porque o juízo determinou que custeiem pensionamento provisório em favor da menor, no valor de um salário-mínimo, acrescidas ainda, na decisão combatida as medidas de busca de bens e ativos financeiros em desfavor dos obrigados/recorrentes.

Em suas razões, em suma, aduzem que a medida é irreversível em vista do caráter irrepetível do pensionamento alimentício e que os valores referentes são impenhoráveis, pois oriundos de aposentadoria, pensão e salário, em montantes inferiores a 40 salários-mínimos.

Teceram ainda elucubrações quanto ao procedimento adotado na ação de reconhecimento da paternidade biológica
post mortem
da menor e sobre a responsabilização pelo acidente automobilístico, no intuito de que seja desconstituída a medida tomada em seu desfavor. Pugnam pelo reconhecimento da impenhorabilidade dos valores pertencentes aos agravantes, eis que inferiores a 40 salários-mínimos e depositados em conta poupança.

Dos fato
s, o pensionamento estipulado na decisão combatida e devido à menor decorre do falecimento de seu genitor, ocasionado por acidente automobilístico que envolveu três veículos: um Audi, um Etios e a motocicleta que era ocupada pelas duas vítimas.

O Etios, conduzido pelo primeiro agravante e de propriedade da segunda agravante.

Necessário registrar que o agravo de instrumento é recurso hábil a permitir o reexame da matéria decidida pelo juízo singular, a rigor, com arcabouço nas provas já contidas nos autos. É dizer, não permite o desenvolvimento de instrução probatória, procedimento que deve ser conduzido pelo magistrado que preside o feito, notadamente àquele pertinente ao processo penal.

Para além disso, vale destacar que
o evento danoso atribuído aos demandados possui forte evidência de nexo de causalidade com a pretensão pleiteada na lide,
indicativo que deve ser desconstituído por meio da devida instrução processual na origem.

Nesse passo, depreende-se dos autos, notadamente do laudo produzido pela autoridade policial competente, a constatação do excesso de velocidade dos veículos envolvidos na narrativa, como indicadores da causa do acidente que vitimizou os ocupantes da motocicleta. Um deles, o genitor da ora agravada (menor).

Além disso, o reconhecimento da paternidade da criança (id.23005675/origem), que reflete na presunção de dependência e a alegação de necessidade na percepção dos alimentos, fatores que inarredavelmente revelam a probabilidade do direito alegado na inicial.

Pondere-se que apesar de ainda tramitar a apuração quanto às condutas dos acionados, mostra-se aqui a necessidade de que seja mantida a decisão proferida, em favor do melhor interesse da criança, que deve ser acautelado preferencialmente.

Isso porque na falta de seu genitor, pelas circunstâncias e documentos contidos nos autos até o momento, revela-se adequada, ainda que de forma provisória, a obrigação na subsistência da menor.

Deste modo, sopesa-se o interesse da criança preponderante em relação ao risco de irreversibilidade da medida, visto tratar-se de direito inerente à manutenção da dignidade da pessoa humana.

Soma-se ainda, à presunção de sua necessidade, a condição de sua genitora, que encontra-se atualmente desempregada, revelando-se o
periculum in mora
inverso.

Trato continuativo, quanto à constrição de ativos, sem que se descure do posicionamento do STJ quanto à impenhorabilidade em valor inferior a 40 salários-mínimos, destaco recente pronunciamento sobre a mitigação da mencionada regra, se a constrição efetivada não atinge o mínimo existencial do devedor e sua família. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DOS SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem ao dar provimento ao agravo de instrumento deixou claro que ambos os recorrentes possuem vínculos empregatícios ativos. 2.
Recentemente, a Corte Especial do STJ reanalisou o tema e estabeleceu o entendimento no sentido de que "Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família"

(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/04/2023, DJe de 24/05/2023.). 3. Ao apreciar a controvérsia na origem, a Corte local, considerando a peculiaridade do caso, constatou a possibilidade de mitigar a regra de impenhorabilidade ao argumento que o bloqueio não comprometeria a subsistência do requerido e de sua família. 4. Nessa linha, para afastar a conclusão do Tribunal de origem de que o bloqueio, no caso concreto, de modo algum infringiria a teoria do mínimo existencial, demandaria a análise do contexto fático probatório, o que se mostra inviável em sede de recurso especial a teor da Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1971683 RJ 2021/0259315-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2023)

Desse modo, não há óbice para a manutenção das constrições realizadas, tanto do bloqueio de ativos e bens para garantia e satisfação da obrigação, quanto do pensionamento mensal pelos recorrentes, pois não representam exorbitância ou impossibilidade de que mantenham sua própria subsistência, no valor em que fora fixado.

O cumprimento da obrigação é solidária e direcionada aos três acionados na lide, o que representa caber-lhes, de forma individualizada, a proporcionalidade de 1/3 do montante devido a cada mês, sobre 1 salário-mínimo.

Em casos tais, cabe ao devedor, diante da obrigação que lhe fora imposta, readequar-se para o devido cumprimento da obrigação. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL - ALIMENTOS PROVISIONAIS PARA A VIÚVA E FILHAS - 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO - CABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - PRINCÍPIO DO MAL MAIOR- APLICAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - De acordo com o art. 300 do CPC, o juiz concederá a tutela antecipada pretendida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -
Tem cabimento a fixação de alimentos provisionais no valor de 01 (um) salário mínimo a ser pago pelos réus à viúva e filhas de vítima de acidente de trânsito para sua sobrevivência até o julgamento final da lide, tendo em vista que elas dependiam do falecido e que há prenúncio do bom direito na alegação de culpa dos agravados no acidente fatal

-
Aplica-se o principio do mal maior em detrimento da irreversibilidade da medida antecipatória quando o risco de dano maior é inverso.

V.v:- Para o deferimento da antecipação de tutela é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano concreto - Não demonstrada a necessidade emergencial do recebimento da pensão, havendo prova de que as recorrentes estão recebendo quantia suficiente para auxiliar no seu sustento, deve-se manter o indeferimento da tutela de urgência.
(TJ-MG - AI: 10000190541334001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 27/05/2020)

Deste modo, entendo que a medida deve ser mantida, conforme delimitada pelo juízo.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração.

É como Voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhora Presidente, após o início da sustentação, pela nobre advogada, eu lembrei, que esteve ela comigo, em meu gabinete, despachando um memorial acerca do processo em questão, mas de qualquer forma, como adiantei no início da leitura desse processo, eu respeitosamente, peço vista dos autos.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Os autos irão com vista ao gabinete do eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 15/10/2024

V O T O – V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-
se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência pleiteada por V.D.S., menor representada, consistente no pensionamento provisório no valor de um salário-mínimo, acrescentando ainda a busca de bens e ativos financeiros em desfavor dos obrigados.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, prolatou voto no sentido de negar provimento ao recurso, ressaltando que “
depreende-se dos autos, notadamente do laudo produzido pela autoridade policial competente, a constatação do excesso de velocidade dos veículos envolvidos na narrativa, como indicadores da causa do acidente que vitimizou os ocupantes da motocicleta. Um deles, o genitor da ora agravada (menor)
”.

Pedi vista dos autos e passo a proferir meu voto, em continuação de julgamento.

Sabe-se que esta fase processual não permite maiores digressões acerca da culpa pelo acidente, que diz respeito ao mérito da demanda.

Contudo, o art. 300, do CPC, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, de forma concomitante, o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo.

A probabilidade do direito não se confunde com presença de prova inequívoca ou irrefutável, pois tal exigência esvaziaria por completo as tutelas provisórias, já que somente após a instrução processual se alcança um grau de certeza acerca dos fatos alegados.

A Agravada foi reconhecida judicialmente como filha da vítima fatal Kelvin Gonçalves dos Santos, por sentença que transitou em julgado em 13/03/2023.

Independentemente da quantidade de pessoas que eventualmente estejam requerendo o pagamento de indenização em decorrência do acidente descrito nos autos, o fato é que a Agravada o faz em razão do vínculo de filiação reconhecido judicialmente.

A dependência econômica de filha menor de vítima fatal de acidente de trânsito é presumida.

Na petição inicial a Agravada requer o pagamento de indenização alegando que:

A vítima e garupa vieram à óbito no local do acidente, quando durante um “racha” disputado entre os dois condutores, atingiram a motocicleta conduzida por Kelvin Gonçalves dos Santos que estava com a sua namorada, Brunielly Oliveira

Assim, o fundamento do pedido é a participação dos dois veículos envolvidos em um alegado racha, que teria motivado o excesso de velocidade que seria determinante para a ocorrência do acidente.

Considerando os fundamentos do pedido, a princípio, a responsabilidade imputada ao Agravante não poderia ser elidida apenas em razão do veículo por ele conduzido não ter atingido diretamente as vítimas.

Desse modo, pelo que consta nos autos, há fortes indícios da responsabilidade dos condutores dos veículos, que, aparentemente, se encontravam em alta velocidade, conforme perícia realizada pela Polícia Civil, razão pela qual, não há fundamento para se afastar o direito ao recebimento da pensão fixada pelo juízo
a quo
, em favor da menor, reconhecida como filha do ocupante da motocicleta.

É certo que durante a instrução processual a dinâmica dos fatos será melhor elucidada.

Entretanto, a jurisprudência tem entendido cabível a fixação de alimentos provisionais quando há nos autos elementos capazes de gerar convicção dos fatos narrados, em análise perfunctória da questão, própria do juízo de cognição superficial das medidas antecipatórias.

In casu
, reafirma-se, há fortes indícios da responsabilidade dos Agravantes, condutor e proprietária de um dos veículos envolvidos no acidente e as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, feitas essas considerações, acompanho o eminente Relator.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014954-64.2023.8.08.0000

AGVTE:
OSWALDO VENTURINI NETO e GERUZA DA GLORIA BECALI TONIATO

AGVD
O
:
V.S. menor representada

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OSWALDO VENTURINI NETO e GERUZA DA GLORIA BECALI TONIATO
,

uma vez que irresignad
os
com a decisão
que
deferiu
a antecipação dos efeitos da
tutela
de urgência pleiteada por
V.S.,
menor representada por sua genitora.

Isso porque o juízo determinou que
custeiem pensionamento provisório
em favor da
menor
,
no valor de um salário-mínimo,
acresc
idas ainda, na decisão combatida as medidas de

busca de bens e ativos financeiros em desfavor dos
obrigados/
recorrentes
.

Em suas razões,
em suma,
aduzem
que a medida é irreversível em vista do caráter irrepetível do pensionamento alimentício e que os valores
referentes
são impenhoráveis, pois oriundos de aposentadoria, pensão e salário, em montantes inferiores a 40 salários-mínimos.

Teceram ainda elucubrações quanto ao procedimento adotado na ação de reconhecimento da paternidade biológica
post mortem
da menor
e

sobre a responsabilização pelo acidente automobilístico, no intuito de que seja desconstituída a medida tomada em seu desfavor. Pugnam pelo reconhecimento da impenhorabilidade dos valores pertencentes aos agravantes, eis que inferiores a 40 salários-mínimos e depositados em conta poupança.

Dos fatos,
o pensionamento
estipulado na decisão combatida e devido à
menor
decorre do falecimento
de seu
genitor, ocasionad
o
por acidente automobilístico que envolveu três veículos: um Audi, um Etios e a motocicleta que era ocupada
p
elas
duas
vítimas.

O Etios, conduzido pelo primeiro agravante e de propriedade da segunda agravante.

Necessário registrar que o agravo de instrumento é recurso hábil a permitir o reexame da matéria decidida pelo juízo singular, a rigor, com arcabouço nas provas já contidas nos autos. É dizer, não permite o desenvolvimento de instrução probatória, procedimento que deve ser conduzido pelo magistrado que preside o feito, notadamente àquele pertinente ao processo penal.

Para além disso, vale destacar que
o evento danoso
atribuído aos demandados
possui forte evidência de nexo de causalidade com
a pretensão pleiteada na lide
,
indicativo que deve ser desconstituído por meio da devida instrução processual na origem.

Nesse passo, depreende-se dos autos, notadamente do laudo produzido pela autoridade policial competente, a constatação do excesso de velocidade dos veículos envolvidos na narrativa, como indicadores da causa do acidente que vitimizou os ocupantes da motocicleta. Um deles, o genitor da ora agravada (menor).

Além disso, o reconhecimento da paternidade da criança (id.23005675/origem), que reflete na presunção de dependência e a alegação de necessidade na percepção dos alimentos, fatores que inarredavelmente revelam a probabilidade do direito alegado na inicial.

Pondere-se que apesar de ainda tramitar a apuração quanto às condutas dos acionados, mostra-se aqui a necessidade de que seja mantida a decisão proferida, em favor do melhor interesse da criança, que deve ser acautelado preferencialmente.

Isso porque na falta de seu genitor, pelas circunstâncias e documentos contidos nos autos até o momento, revela-se adequada, ainda que de forma provisória, a obrigação na subsistência da menor.

Deste modo, sopesa-se o interesse da criança preponderante em relação ao risco de irreversibilidade da medida, visto tratar-se de direito inerente à manutenção da dignidade da pessoa humana.

Soma-se ainda, à presunção de sua necessidade, a condição de sua genitora, que encontra-se atualmente desempregada, revelando-se o
periculum in mora
inverso
.

Trato continuativo, quanto à constrição de ativos, sem que se descure do posicionamento do STJ quanto à impenhorabilidade em valor inferior a 40 salários-mínimos, destaco recente pronunciamento sobre a mitigação da mencionada regra, se a constrição efetivada não atinge o mínimo existencial do devedor e sua família. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DOS SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem ao dar provimento ao agravo de instrumento deixou claro que ambos os recorrentes possuem vínculos empregatícios ativos. 2.
Recentemente, a Corte Especial do STJ reanalisou o tema e estabeleceu o entendimento no sentido de que "Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família"
(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/04/2023, DJe de 24/05/2023.). 3. Ao apreciar a controvérsia na origem, a Corte local, considerando a peculiaridade do caso, constatou a possibilidade de mitigar a regra de impenhorabilidade ao argumento que o bloqueio não comprometeria a subsistência do requerido e de sua família. 4. Nessa linha, para afastar a conclusão do Tribunal de origem de que o bloqueio, no caso concreto, de modo algum infringiria a teoria do mínimo existencial, demandaria a análise do contexto fático probatório, o que se mostra inviável em sede de recurso especial a teor da Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1971683 RJ 2021/0259315-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2023)

Desse modo, não há óbice para a manutenção das constrições realizadas, tanto do bloqueio de ativos e bens para garantia e satisfação da obrigação, quanto do pensionamento mensal pelos recorrentes, pois não representam exorbitância ou impossibilidade de que mantenham sua própria subsistência, no valor em que fora fixado.

O cumprimento da obrigação é solidária e direcionada aos três acionados na lide, o que representa caber-lhes, de forma individualizada, a proporcionalidade de 1/3 do montante devido a cada mês, sobre 1 salário-mínimo.

Em casos tais, cabe ao devedor, diante da obrigação que lhe fora imposta, readequar-se para o devido cumprimento da obrigação. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL - ALIMENTOS PROVISIONAIS PARA A VIÚVA E FILHAS - 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO - CABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - PRINCÍPIO DO MAL MAIOR- APLICAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - De acordo com o art. 300 do CPC, o juiz concederá a tutela antecipada pretendida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -
Tem cabimento a fixação de alimentos provisionais no valor de 01 (um) salário mínimo a ser pago pelos réus à viúva e filhas de vítima de acidente de trânsito para sua sobrevivência até o julgamento final da lide, tendo em vista que elas dependiam do falecido e que há prenúncio do bom direito na alegação de culpa dos agravados no acidente fatal
-
Aplica-se o principio do mal maior em detrimento da irreversibilidade da medida antecipatória quando o risco de dano maior é inverso.
V.v:- Para o deferimento da antecipação de tutela é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano concreto - Não demonstrada a necessidade emergencial do recebimento da pensão, havendo prova de que as recorrentes estão recebendo quantia suficiente para auxiliar no seu sustento, deve-se manter o indeferimento da tutela de urgência.
(TJ-MG - AI: 10000190541334001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 27/05/2020)

Des
t
e modo, entendo que a medida deve ser
mantida
, conforme delimitada pelo juízo.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Julgo prejudicado
o recurso de
embargos de declaração.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência pleiteada por V.D.S., menor representada, consistente no pensionamento provisório no valor de um salário-mínimo, acrescentando ainda a busca de bens e ativos financeiros em desfavor dos obrigados.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, prolatou voto no sentido de negar provimento ao recurso, ressaltando que “
depreende-se dos autos, notadamente do laudo produzido pela autoridade policial competente, a constatação do excesso de velocidade dos veículos envolvidos na narrativa, como indicadores da causa do acidente que vitimizou os ocupantes da motocicleta. Um deles, o genitor da ora agravada (menor)
”.

Pedi vista dos autos e passo a proferir meu voto, em continuação de julgamento.

Sabe-se que esta fase processual não permite maiores digressões acerca da culpa pelo acidente, que diz respeito ao mérito da demanda.

Contudo, o art. 300, do CPC, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, de forma concomitante, o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo.

A probabilidade do direito não se confunde com presença de prova inequívoca ou irrefutável, pois tal exigência esvaziaria por completo as tutelas provisórias, já que somente após a instrução processual se alcança um grau de certeza acerca dos fatos alegados.

A Agravada foi reconhecida judicialmente como filha da vítima fatal Kelvin Gonçalves dos Santos, por sentença que transitou em julgado em 13/03/2023.

Independentemente da quantidade de pessoas que eventualmente estejam requerendo o pagamento de indenização em decorrência do acidente descrito nos autos, o fato é que a Agravada o faz em razão do vínculo de filiação reconhecido judicialmente.

A dependência econômica de filha menor de vítima fatal de acidente de trânsito é presumida.

Na petição inicial a Agravada requer o pagamento de indenização alegando que:

A vítima e garupa vieram à óbito no local do acidente, quando durante um “racha” disputado entre os dois condutores, atingiram a motocicleta conduzida por Kelvin Gonçalves dos Santos que estava com a sua namorada, Brunielly Oliveira

Assim, o fundamento do pedido é a participação dos dois veículos envolvidos em um alegado racha, que teria motivado o excesso de velocidade que seria determinante para a ocorrência do acidente.

Considerando os fundamentos do pedido, a princípio, a responsabilidade imputada ao Agravante não poderia ser elidida apenas em razão do veículo por ele conduzido não ter atingido diretamente as vítimas.

Desse modo, pelo que consta nos autos, há fortes indícios da responsabilidade dos condutores dos veículos, que, aparentemente, se encontravam em alta velocidade, conforme perícia realizada pela Polícia Civil, razão pela qual, não há fundamento para se afastar o direito ao recebimento da pensão fixada pelo juízo
a quo
, em favor da menor, reconhecida como filha do ocupante da motocicleta.

É certo que durante a instrução processual a dinâmica dos fatos será melhor elucidada.

Entretanto, a jurisprudência tem entendido cabível a fixação de alimentos provisionais quando há nos autos elementos capazes de gerar convicção dos fatos narrados, em análise perfunctória da questão, própria do juízo de cognição superficial das medidas antecipatórias.

In casu
, reafirma-se, há fortes indícios da responsabilidade dos Agravantes, condutor e proprietária de um dos veículos envolvidos no acidente e as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, feitas essas considerações, acompanho o eminente Relator.

É como voto.